Tribunal: STF
Processo: RE 525847
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO E COMPENSAÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL. A condenação em honorários recíprocos e proporcionais não impede que seja, na fase de liquidação e cumprimento da sentença, reconhecida a sucumbência mínima de uma das partes.